Tribunal: TCU
Processo: 028.320/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos referentes ao convênio que tinha por objeto a execução de melhoria habitacional para o controle da doença de chagas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor, originalmente, do Sr. José Lopes de Albuquerque, ex-prefeito do município de Atalaia/AL (gestões 2001-2004 e setembro/2014 a dezembro/2016), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos referentes ao Convênio 1337/2007 (Registro Siafi 627806), celebrado com a referida municipalidade para a execução de melhoria habitacional para o controle da Doença de Chagas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade do espólio de José Lopes Albuquerque na presente relação processual; 9.2. considerar revel o Sr. Manoel da Silva Oliveira, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Manoel da Silva Oliveira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", da Lei n. 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 08/07/2014 57.000,00 10/07/2014 193.000,00 9.4. aplicar ao Sr. Manoel da Silva Oliveira), a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, autorizar, desde logo, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado de Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. dar ciência sobre o presente Acórdão à Fundação Nacional de Saúde, ao Sr. Manoel da Silva Oliveira e ao espólio de José Lopes Albuquerque, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.